Tribunal: TJBA
Processo: 8005766-93.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005766-93.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JORGE FELIX DA SILVA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DOS VALORES AO CONSUMIDOR. PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O acórdão impugnado examinou, de forma expressa e fundamentada, a ausência de comprovação da entrega dos valores ao consumidor nos contratos de empréstimo impugnados, não se verificando omissão a ser sanada.

II - A alegada omissão quanto ao pedido de produção de prova (expedição de ofício bancário) não foi objeto de requerimento em sede recursal, operando-se a preclusão consumativa.

III - A mera alegação de transferência por TED, desacompanhada de extratos bancários da conta destinatária ou comprovantes de crédito, não é suficiente para demonstrar a tradição da quantia.

IV - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à tentativa de modificação do julgado.

V - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8005766-93.2022.8.05.0103
,
acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.